Tribunal: TJDFT
Processo: 0702225-83.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. TERMO CIRCUNSTÂNCIADO. ELEMENTOS DE PROVA. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. TESTEMUNHOS HARMÔNICOS. AUTORIA. MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por F.F.S.M. (Id. 74864102) contra a sentença (Id. 74864093) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.
2. O Parquet na origem (Id. 74864032) denunciou o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que no dia 26 de dezembro de 2024, por volta das 20h, nas proximidades da “Escola TeleBrasília” na Região Administrativa do Riacho Fundo, o denunciado, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, dirigiu-se até J.L.D. e proferiu ameaças, afirmando que iria "em casa, pegar uma arma e te meter bala" e “vou voltar com uma faca e te matar”, ocasionando-lhe fundado temor.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para a demonstração segura, da materialidade e da autoria delitivas. 3.1. Ressaltou que a palavra da vítima, em crimes de ameaça, assume especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por testemunhos policiais coerentes e convergentes. 3.2. Destacou, ademais, que a conduta do acusado revelou inequívoco dolo de intimidar, sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido. 3.3. Por essas razões, condenou o apelante às sanções do art. 147 do Código Penal, reconhecendo a reincidência e fixando pena proporcional à gravidade do fato.
4. Em suas razões recursais (Id. 74864102) o recorrente verbera, em síntese, que a condenação não se sustenta diante da suposta fragilidade probatória. 4.1. Alega que inexistem elementos que comprovem de modo inequívoco a intenção de ameaçar, sustentando tratar-se de mero desentendimento verbal. 4.2. Salienta, ademais, que as declarações da vítima seriam imprecisas e desacompanhadas de outras provas materiais. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma integral da sentença para que o pedido seja julgado improcedente com a subsequente absolvição do réu.
5. O Ministério Público ofereceu contrarrazões (Id. 74864104), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a condenação encontra-se amparada em provas firmes, coerentes e harmônicas, não havendo qualquer elemento que autorize a absolvição.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto (Id. 75422462).
7. O recurso interposto merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em verificar se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de ameaça, tipificado no art. 147, caput, do Código Penal, notadamente quanto à comprovação do dolo específico de intimidar e à credibilidade das declarações prestadas pela vítima e pelas testemunhas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. Registra-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente demonstradas nos autos, em especial pelo Termo Circunstanciado, pela Ocorrência Policial, e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
10. Observe-se, a esse respeito, que as provas reunidas evidenciam que, na data dos fatos, o apelante praticou o delito previsto no art. 147, caput, do Código Penal, ao proferir ameaças contra a integridade física da vítima.
11. Saliente-se que os depoimentos da vítima e das testemunhas, tanto na fase inquisitorial quanto em Juízo, mostraram-se coerentes, firmes e harmônicos entre si, confirmando a narrativa inicial. 11.1. Nesse sentido, a vítima relatou em Juízo que, ao observar um grupo consumindo substâncias entorpecentes, acionou a Polícia Militar e, naquele contexto, o apelante afirmou que “iria em casa buscar algo para resolver o problema”. 11.2. A testemunha, policial militar, confirmou em audiência que a vítima relatou ter sido ameaçada pelo apelante, o qual afirmou que “iria em casa buscar uma arma e uma faca para resolver a situação” (Id. 74864084, tempo de 3min46seg a 4min18seg). 11.3. Do mesmo modo, outra testemunha declarou que o réu ameaçou os presentes, dizendo que “eles iriam ver” e que “iria pegar uma arma” (Id. 74864086, tempo de 0min28seg a 0min55seg). 11.4. Por fim, mais uma testemunha asseverou que, após a viatura se afastar, o apelante retornou ao local e disse: “Peraí que vocês vão ver quem manda aqui na quadra, porque eu não tenho medo de polícia, eu vou ali e já volto, vamos resolver isso” (Id. 74864088, tempo de 0min54seg a 1min08seg).
12. Afigura-se evidente que ao contrário do que sustenta a Defesa, o conjunto probatório comprova de modo robusto que o acusado efetivamente ameaçou a vítima, conforme narrado na denúncia. 12.1. A tese a despeito das supostas divergências existentes entre os relatos é plenamente justificável pelo decurso temporal e não comprometem a essência das declarações, que permanecem coesas e convergentes quanto à ocorrência das ameaças.
13. A tese defensiva de ausência de dolo não merece acolhida. 13.1. O delito de ameaça é formal e instantâneo, consumando-se quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave que lhe é dirigida, independentemente da efetiva execução do mal prometido. 13.2. Basta que a conduta seja objetivamente apta a incutir temor ou intranquilidade na vítima, o que se demonstrou por meio dos depoimentos judiciais, do registro da ocorrência policial e da representação criminal.
14. Destaca-se que o apelante é reincidente e ostenta 3 (três) condenações transitadas em julgado anteriores ao fato ora apurado, uma delas considerada como maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, e as demais utilizadas para agravar a pena na segunda fase. 14.1. Por essas razões a pena de 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção fixada pelo Juízo de origem mostra-se adequada e proporcional, não comportando redução ou substituição, motivo pelo qual a sentença deve ser integralmente mantida.
14. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 1985516; Acórdão no 2009443; e Acórdão no 1988237.
IV DISPOSITIVO E TESE
15. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: A palavra da vítima, quando coerente, firme e corroborada por testemunhos policiais harmônicos, ostenta força probatória suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça (art. 147 do CP), sendo desnecessária a efetiva concretização do mal prometido, bastando que a conduta seja objetivamente apta a causar temor ou intranquilidade na vítima.
_______________________________________
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 33, caput, §2o, “a” e “b”, 44, 59, 61, inc. I, 63 e 147, todos do CP; artigos 155 e 386, inc. II e VII, do CPP.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 1985516; Acórdão no 2009443; e Acórdão no 1988237.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.